Tribunal: TCU
Processo: 012.908/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , ao julgar os embargos de declaração opostos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em face do item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , cuidando aí do monitoramento determinado pelo item 9.12 do Acórdão 2.280/2008 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 026.827/2007-0 , ao apreciar a auditoria de conformidade sobre os diversos órgãos e entes federais com vistas a avaliar a regularidade da eventual concessão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e do processo de solicitação, repasse, concessão e uso dos recursos federais no bojo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); Considerando que o aludido Acórdão 850/2020-TCU-Plenário foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para lhes dar, no mérito, o parcial provimento e, assim, alterar apenas a redação atribuída ao item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário para os seguintes termos: ' (...) 9.6. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, em sintonia com o art. 7o da Lei 8.427, de 1992, o Banco Central do Brasil promova, se ainda não fez, a instauração de procedimentos administrativos para reconhecer a subsistência da possível irregularidade ou do desvio de recursos na aplicação das subvenções econômicas concedidas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em homenagem ao princípio da economicidade, e para aplicar as eventuais sanções cabíveis, nos termos do art. 6o da Lei no 8.427, de 1992, encaminhando em favor da então Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) as conclusões dos referidos procedimentos administrativos para a aplicação da subjacente penalidade; sem prejuízo de que, quando não for viável a instauração do referido procedimento administrativo, por ser antieconômico, o Banco Central do Brasil informe às instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural a ocorrência da irregularidade na emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para a subsequente avaliação do risco de crédito na futura concessão de novas operações em prol dos mutuários beneficiados pelo crédito rural com a utilização de DAP irregular, comunicando a aludida ocorrência à então STN e ao Mapa; determinando, ainda, que, diante da instauração dos procedimentos administrativos pelo Banco Central do Brasil e das subsequentes conclusões obtidas nesses procedimentos sobre a aplicação das sanções previstas no art. 6o da Lei no 8.427, de 1992, a então Secretaria do Tesouro Nacional (STN) promova as medidas cabíveis para a efetiva cobrança pela devolução em dobro da subvenção recebida, com a devida atualização monetária, em favor da União ou, em respeito ao princípio da economicidade, adote as demais providências cabíveis, a exemplo da inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) após o devido processo legal, diante da inviabilidade econômica da aludida cobrança; ' 9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria do Tesouro Nacional promova a intimação das correspondentes instituições financeiras (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - Bandesul, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - Bandes e Banco do Brasil) para, no prazo de até 90 (noventa) dias, informarem os valores atualizados, até 31/12/2018, a serem cobrados por força do Acórdão 2280/2008-TCU-Plenário , em face da cláusula contratual tendente a estipular a obrigação de as instituições contratadas fornecerem as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco Central do Brasil e a Secretaria Especial do Tesouro Nacional informem o TCU sobre o resultado das providências adotadas para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 deste Acórdão e pelo novo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário ; (...) 9.4.2. promova o apensamento do presente processo ao TC Processo 026.827/2007-0 , sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão e pelo novo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário ;" Considerando que o Banco Central do Brasil (Bacen) informou que teria efetuado as análises sobre a economicidade da instauração dos eventuais processos administrativos sancionadores e sobre a eventual incidência da prescrição da correspondente pretensão punitiva para os indícios de irregularidade na contratação da operação de crédito rural como subvenção, na forma do art. 6o da Lei n.o 8.427, de 1992, com a modificação promovida pela Lei n.o 13.986, de 2020, além da sanção para a devolução das indevidas subvenções em dobro ante o irregular uso da DAP (Peça 241); Considerando que a Consultoria Jurídica do Bacen teria aduzido (Peça 242) que a aludida prescrição da pretensão punitiva teria o prazo de 12 (doze) anos contados da contratação de cada operação de crédito, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 9.873, de 1999, combinado com o art. 109, III, do Código Penal, já que as irregularidades também figurariam, em tese, como o crime de estelionato majorado cominado pelo art. 171, caput e § 3o, do Código Penal; Considerando que o Bacen teria esclarecido que, à luz da Nota 532/2020-Derop/Disep, de 17/8/2020 (Peça 243), estabelecendo os critérios para definir a instauração e a condução dos processos administrativos sancionadores (PAS) a partir do princípio da eficiência administrativa, teria sido promovido o levantamento das operações sujeitas à instauração do PAS (Peça 245) e isso ocorreria em apenas 28, das 869 operações, de tal sorte que a instauração do PAS seria economicamente viável (devolução da subvenção em dobro sob o valor superior a R$ 20.000,00), destacando, no entanto, que, somente após a citação dos beneficiários faltosos, seria possível ter a expectativa mais precisa sobre o prazo estimado para a conclusão dos correspondentes PAS; Considerando que, às Peças 231-232, a STN teria informado que teria oficiado o Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento (Badesul), o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes) e o Banco do Brasil (BB) para prestarem os esclarecimentos e informarem os valores atualizados, até 31/12/2018, com vistas a serem cobrados por força do Acórdão 2280/2008-TCU-Plenário , e teria igualmente intimado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para prestar as informações atualizadas, pois figuraria como o agente financeiro responsável pela fonte de recursos e pela operacionalização da intermediação das operações de crédito rural sob a titularidade do Badesul e do Bandes; Considerando, ainda, que a STN teria esclarecido que, para cumprir a parte final da determinação proferida pelo novel item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário (efetiva cobrança pela devolução em dobro da subvenção recebida com as demais providências cabíveis), teria enviado o Ofício SEI 164015/2020/ME, de 7/7/2020, ao Bacen, com os documentos e os arquivos de resposta das instituições financeiras, e teria solicitado as informações sobre a eventual instauração de processo administrativo tendente a concluir pela aplicação das eventuais sanções cabíveis, nos termos do art. 6o da Lei no 8.427, de 1992, mas isso ainda não teria sido plenamente efetivado; Considerando que a Semag teria assinalado que a STN e o Bacen teriam adotado as providências determinadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , ao passo que as providências incumbidas ao Bacen pelo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , com a modificação dada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , estariam condicionadas à conclusão dos PAS, mas eles ainda estariam na fase de citação dos beneficiários faltosos; Considerando, por sua vez, que a unidade técnica teria destacado que o cumprimento da parte final do item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário pela STN, tratando da determinação para promover as medidas cabíveis em prol da efetiva cobrança pela devolução em dobro da subvenção recebida, com a adoção das demais providências cabíveis, dependeria da ultimação dos PAS eventualmente instaurados pelo Bacen e da remessa das conclusões dos referidos processos à STN; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria anotado o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , estando em cumprimento a determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário com a modificação dada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a Semag teria emitido o seu parecer no sentido de encerrar o presente processo pelo apensamento ao TC Processo 026.827/2007-0 , sem prejuízo de, oportunamente, ser aberto o novo processo de monitoramento para verificar o integral cumprimento do item 9.6 do aludido Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , já que, neste momento, o Bacen não teria os meios para estimar o prazo de conclusão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , estando em cumprimento a determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário com a redação dada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.908/2010-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 025.177/2016-8 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 013.603/2012-4 (MONITORAMENTO); TC- Processo 034.038/2011-6 (SOLICITAÇÃO) e TC- Processo 031.435/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessada: Secretaria de Macroavaliação Governamental. 1.3. Instituições: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A. e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Isamara Seabra (OAB/DF 27.685), entre outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 1.7.2. Vinicius Camargo Araújo, representando a Secretaria do Tesouro Nacional; 1.7.3. Dilmar Ramos Pereira, entre outros, representando o Banco Central do Brasil; e 1.7.4. Caroline Victória de Castro Canalejas, entre outros, representando o Banco do Brasil S.A. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Banco Central do Brasil (Bacen) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para ciência e adoção das providências cabíveis, solicitando que, ao final do respectivo procedimento, informem a unidade técnica no TCU sobre o efetivo cumprimento do item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário com a modificação dada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário ; 1.8.2. promover por intermédio da unidade técnica, em novo processo a ser oportunamente autuado, o prosseguimento do monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário com a modificação dada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário ; e 1.8.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 026.827/2007-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.